Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CARÁTER ASSOCIATIVO. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. ADESÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP. LEI 13.465/2017. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1.280.871/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação. 1.2 O comprador de lote em condomínio irregular anui tacitamente com os termos da associação ao adquirir o imóvel mesmo sabendo de sua localização, não havendo, nesse contexto, violação ao Princípio da Liberdade de Associação.
2. Não há como limitar o prazo de cobrança das taxas com base na vigência da Lei 13.465/2017, a qual inseriu o artigo 36-A à Lei 6.766/1979, pois o caminho adotado pelo legislador foi o mesmo abraçado pela Jurisprudência deste Egrégia Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido.